Tribunal: STJ
Processo: 5460014-75.2021.8.09.0084
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930358 - GO (2025
/0164146-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: A DE F S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO TENTADO. DÚVIDAS RELEVANTES QUANTO À
CONDUTA EFETIVAMENTE PRATICADA PELO ACUSADO.
ANÁLISE QUE DEMANDA APROFUNDADO REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No julgamento da apelação defensiva, a Corte de origem concluiu pela
insuficiência de provas e absolveu o acusado, com base, sobretudo, nos
seguintes argumentos: a) as provas obtidas sob o crivo do contraditório
judicial não infirmaram a dúvida a respeito da autoria; b) a vítima não
prestou declarações em juízo; c) a testemunha policial – que não haveria
presenciado o ocorrido – relatou que a ofendida se apresentava com falas
confusas e não soube explicar a ação do réu.
2. O acórdão recorrido revela, ainda, que há divergência entre a versão
narrada pela vítima a uma das testemunhas – aparentemente a primeira
pessoa com quem ela teve contato depois do fato – e os relatos policiais,
além disso, as próprias narrativas dos militares contêm elementos
dissonantes entre si.
3. Assim, justamente por haver dúvidas relevantes quanto ao que de fato
ocorreu, entendo que o Tribunal de Justiça local agiu acertadamente em
absolver o acusado.
Documento eletrônico VDA53055585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:40:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 81ce77fb-9dec-412e-882f-27bab36fed6d

4. Registro, no entanto, que a opção pela manutenção do acórdão
recorrido não é indicativo de que inexistiu violência ou de que a vítima
haveria mentido. Contudo, as incertezas destacadas na decisão colegiada
aumentam a probabilidade de estabelecer uma condenação por ato diverso
daquele realmente praticado pelo acusado, o que contraria os ideais de
justiça buscados por este Superior Tribunal.
5. Ademais, a transposição da moldura fática delimitada pelo acórdão a
fim de alterar a sua conclusão, como pugna o agravante, configura análise
que demanda aprofundado reexame fático-probatório, procedimento
vedado no âmbito da via recursal eleita conforme estabelece a Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
11 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53055585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:40:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 81ce77fb-9dec-412e-882f-27bab36fed6d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930358 - GO (2025
/0164146-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: A DE F S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO TENTADO. DÚVIDAS RELEVANTES QUANTO À
CONDUTA EFETIVAMENTE PRATICADA PELO ACUSADO.
ANÁLISE QUE DEMANDA APROFUNDADO REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No julgamento da apelação defensiva, a Corte de origem concluiu pela
insuficiência de provas e absolveu o acusado, com base, sobretudo, nos
seguintes argumentos: a) as provas obtidas sob o crivo do contraditório
judicial não infirmaram a dúvida a respeito da autoria; b) a vítima não
prestou declarações em juízo; c) a testemunha policial – que não haveria
presenciado o ocorrido – relatou que a ofendida se apresentava com falas
confusas e não soube explicar a ação do réu.
2. O acórdão recorrido revela, ainda, que há divergência entre a versão
narrada pela vítima a uma das testemunhas – aparentemente a primeira
pessoa com quem ela teve contato depois do fato – e os relatos policiais,
além disso, as próprias narrativas dos militares contêm elementos
dissonantes entre si.
3. Assim, justamente por haver dúvidas relevantes quanto ao que de fato
ocorreu, entendo que o Tribunal de Justiça local agiu acertadamente em
absolver o acusado.
Documento eletrônico VDA53055757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:08
Código de Controle do Documento: 5dbdec70-4066-4794-b21a-3502197bd077

4. Registro, no entanto, que a opção pela manutenção do acórdão
recorrido não é indicativo de que inexistiu violência ou de que a vítima
haveria mentido. Contudo, as incertezas destacadas na decisão colegiada
aumentam a probabilidade de estabelecer uma condenação por ato diverso
daquele realmente praticado pelo acusado, o que contraria os ideais de
justiça buscados por este Superior Tribunal.
5. Ademais, a transposição da moldura fática delimitada pelo acórdão a
fim de alterar a sua conclusão, como pugna o agravante, configura análise
que demanda aprofundado reexame fático-probatório, procedimento
vedado no âmbito da via recursal eleita conforme estabelece a Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O
agrava da
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
decisão de fls. 523-527, de minha relatoria, em que neguei provimento ao seu
recurso especial.
Consta dos autos que, no julgamento da apelação defensiva, a Corte local
reformou a sentença condenatória prolatada pelo Juízo singular e absolveu o
agravado do crime de estupro na forma tentada.
Neste regimental, o Ministério Público estadual aduz, inicialmente, que
não incide a Súmula n. 7 do STJ à espécie, pois a apreciação dos argumentos
expostos demanda apenas a revaloração jurídica das premissas fáticas estabelecidas
no acórdão recorrido.
Sustenta que a despeito do não comparecimento da vítima em juízo – o
que haveria ocorrido por questões de saúde –, estão presentes nos autos elementos de
prova obtidos sob o crivo do contraditório judicial, que, no seu entender, revelam a
prática do delito de estupro tentado pelo réu.
Documento eletrônico VDA53055757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:08
Código de Controle do Documento: 5dbdec70-4066-4794-b21a-3502197bd077

Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a submissão do
feito ao órgão colegiado competente.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos expostos pelo órgão acusatório, entendo que
o agravo regimental não comporta provimento.
Com efeito, para modificar a sentença condenatória e absolver o réu, o
Tribunal de Justiça de origem empregou os seguintes fundamentos (fls. 430-432,
grifei):
Analisando-se os autos em apreço, denota-se que o acervo
probatório coligido nos autos não é suficiente à manutenção do
decreto condenatório, de modo que a sentença condenatória
proferida pela magistrada singular deve ser reformada e decretada a
absolvição do acusado.
Ora, a despeito da presença da materialidade delitiva conforme
documentos dos autos, mormente pelos relatórios médicos
constantes do RAI 20962559 (evento 01, fls. 23 e 24), tem-se,
noutra ponta, que a dinâmica dos fatos quanto à prática do
crime é incerta, ou melhor, imprecisa, baseada em relatos dos
policiais que atenderam a ocorrência chegando ao local, além de
testemunha que chegou a conversar com a vítima, mas que não
presenciaram os fatos.
A testemunha P. C. C. P. R., policial militar que prestou
atendimento à vítima no dia dos fatos, relatou que não
(evento 179):
testemunhou o fato, mas só os relatos da vítima
“que foram acionados por populares. Quando chegaram no local,
encontraram a vítima e ela começou a narrar o que havia
Afirmou que saíram em direção à residência do acusado
acontecido.
e que, durante o trajeto, a vítima contou que o acusado teria
agredido ela, fazendo com que perdesse a consciência sem saber
por quanto tempo, mas ao retornar à consciência, notou o
[...].”
acusado fechando o zíper da calça
Já o policial militar E. A. D. de A., ao descrever os fatos, narrou
poucos detalhes do ocorrido (evento 179): “que foram acionados
para averiguar uma situação de vias de fato entre o acusado e a
Documento eletrônico VDA53055757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:08
Código de Controle do Documento: 5dbdec70-4066-4794-b21a-3502197bd077

vítima. Quando chegaram no local, conduziram a vítima e o acusado
para o hospital. Afirmou que, somente no hospital, quando a
vítima foi atendida por uma médica foi esta quem relatou aos
policiais que a vítima tinha contado ter sofrido a tentativa de
. Disse não se recordar sobre relatos de
agressão sexual
xingamentos com referência à idade da vítima. Descreveu que
quando chegaram ao local, a vítima não relatou sobre agressão
sexual, mas que os relatos foram no hospital, para o médico que
a atendeu. Não se recorda de ter presenciado lesões na vítima.”
Na sequência, a testemunha P. H. S. J. relatou que estava
trabalhando em uma loja de ração quando a vítima chegou
perguntando onde ficava a delegacia, e após emprestar seu celular
para a vítima ligar para a delegacia, esta contou ao depoente que o
acusado 'Toninzin' queria ficar com ela de qualquer jeito; que
teria brigado com ela porque ela não queria, durante a briga, o
acusado a derrubou e, em seguida, a vítima conseguiu derrubá-
Relatou que a vítima disse que o
lo também e sair correndo.
acusado tentou ter conjunção carnal com ela. Descreveu que ela
estava com um machucado no braço, pois havia sangue.
[...]
Nesse contexto, perquirindo-se o material probatório coligido aos
autos, tem-se que a imputação criminal atribuída ao acusado
consistente em tentativa de estupro de sua vizinha, não ficou
satisfatoriamente demonstrada nos autos.
Isso porque, a vítima não compareceu em sede judicial a
corroborar a versão apresentada em sede inquisitorial, sendo
que as testemunhas inquiridas em juízo não presenciaram
qualquer dos fatos imputados ao acusado no momento em que
chegaram ao local dos fatos, apenas relataram o que ouviu dizer.
[...]
Tendo-se tais premissas estabelecidas e, passando-se à valoração da
prova produzida, tem-se a prova produzida é insuficiente para a
prolação do édito condenatório.
A prova produzida em juízo não comprovou, de forma
inquestionável, como se desencadearam os fatos, qual seria
especificamente, a agressão sexual tentada pelo acusado o que
reforça a dúvida a respeito da autoria delitiva.
Ademais, a testemunha policial P. C. afirmou em juízo que a
vítima se apresentava com falas confusas e não sabia dizer o que
o acusado tinha feito com ela ou mesmo o que ele teria tentado
Documento eletrônico VDA53055757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:08
Código de Controle do Documento: 5dbdec70-4066-4794-b21a-3502197bd077

fazer, aduzindo somente que após um tempo desacordada,
quando recobrou a consciência, parecia que ele estava fechando
o zíper da calça.
Na hipótese sob exame, não se desincumbiu a acusação de produzir
em juízo elementos probatórios sólidos, coesos e coerentes, que
hajam consolidado uma base fático- probatória isenta de dúvidas e
idônea a alicerçar um juízo de condenação capaz de legitimar a
carga sancionatória.
Portanto, não se mostrando a prova judicial convincente acerca da
dinâmica dos fatos e da autoria do agente no caso, e de
consequência, da ocorrência do crime de estupro tentado, impositiva
a absolvição do acusado, em atenção à regra do
,
in dubio pro reo
(CPP,
VII).
art. 386,
A leitura dos fragmentos acima transcritos revela que a Corte de origem
concluiu pela insuficiência de provas e absolveu o acusado, com base, sobretudo, nos
seguintes argumentos:
as provas obtidas sob o crivo do contraditório judicial não
a)
infirmaram a dúvida a respeito da autoria;
a vítima não prestou declarações em
b)
juízo;
a testemunha policial – que não haveria presenciado o ocorrido – relatou
c)
que a ofendida se apresentava com falas confusas e não soube explicar a ação do
acusado.
Constato, ainda, que a versão narrada pela vítima à testemunha P. H
(aparentemente a primeira pessoa com quem ela teve contato depois do fato, pois P.
H. a auxiliou no acionamento da polícia), contém alguns pontos divergentes em
relação aos relatos policiais, sobretudo no tocante à perda temporária de consciência,
porquanto a dinâmica exposta pela testemunha indica que a ação foi contínua.
Saliento, por oportuno, que, nas razões do agravo regimental, a acusação
expôs trechos dos depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares que
atenderam à ocorrência, os quais contêm elementos dissonantes entre si. Confira-se
(fls. 539-540, destaquei):
Especificamente quanto ao depoimento da policial militar P. C., o
acórdão registra expressamente que ela relatou que “foram
acionados por populares” e que, “durante o trajeto, a vítima
, fazendo com que
contou que o acusado teria agredido ela
perdesse a consciência sem saber por quanto tempo, mas ao retornar
à consciência, notou o acusado fechando o zíper da calça”. Mais
Documento eletrônico VDA53055757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:08
Código de Controle do Documento: 5dbdec70-4066-4794-b21a-3502197bd077

adiante, o mesmo acórdão descreve que a testemunha informou que
“a vítima contou que foi golpeada na cabeça e perdeu a consciência,
mas quando recobrou, visualizou o réu fechando o zíper da calça”.
[...]
Da mesma forma, quanto ao policial militar E. A. D. de A., o
acórdão reconhece que ele confirmou que “somente no hospital,
quando a vítima foi atendida por uma médica foi esta quem
relatou aos policiais que a vítima tinha contado ter sofrido a
”.
tentativa de agressão sexual

Conforme destacado, os policiais militares que prestaram atendimento à
vítima apresentaram depoimentos com narrativas dissonantes, pois, na versão da
policial P. C., a ofendida haveria relatado os fatos
,
antes da chegada ao hospital
mas o militar E. A. D. de A., em sua oitiva judicial, asseverou que M. N. D. S.
somente reportou a violência sofrida perante a equipe médica, na unidade
hospitalar.
Assim, justamente por
quanto ao que de fato
haver dúvidas relevantes
ocorreu, entendo que o Tribunal de Justiça local agiu acertadamente em absolver o
acusado.
Registro, no entanto, que a opção pela manutenção do acórdão recorrido
.
não é indicativo de que inexistiu violência ou de que a vítima haveria mentido
Contudo,
destacadas na decisão colegiada aumentam a probabilidade
as incertezas
de estabelecer uma condenação por ato diverso daquele realmente praticado pelo
acusado, o que contraria os ideais de justiça buscados por este Superior Tribunal.
Ademais, ao contrário das alegações deduzidas pelo agravante, a
transposição da moldura fática delimitada pelo acórdão a fim de alterar a sua
conclusão configura análise que demanda aprofundado reexame fático-probatório,
procedimento vedado no âmbito da via recursal eleita, conforme estabelece a Súmula
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FILMAGEM DE
MENOR DE IDADE EM SITUAÇÃO DE PORNOGRAFIA E
Documento eletrônico VDA53055757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:08
Código de Controle do Documento: 5dbdec70-4066-4794-b21a-3502197bd077

COMPARTILHAMENTO
DE
VÍDEO
PORNOGRÁFICO
ENVOLVENDO
CRIANÇA.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
E
QUE
NÃO
IMPUGNAM
OS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 284/STF.
DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu estarem
devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade
dos delitos de estupro de vulnerável e filmagem de menor de idade
em situação de pornografia e compartilhamento de vídeo
pornográfico envolvendo criança, ante o conjunto fático- probatório
acostado aos autos.
2. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão
impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta
instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é
soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 /STJ).
3. Tem-se que não é cabível recurso especial por meio do qual a
parte recorrente pretende o reexame das provas produzidas
durante a instrução processual, considerando o teor do
enunciado da súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial".
4. Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 1.923.305/CE
Antonio
, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
Saldanha Palheiro
8/4/2025,
grifei.)
15/4/2025,
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53055757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:38:08
Código de Controle do Documento: 5dbdec70-4066-4794-b21a-3502197bd077

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0164146-1
AREsp 2.930.358 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 546001475 54600147520218090084
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: A DE F S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crime Tentado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: A DE F S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055150<54525<0:1@
2025/0164146-1 - AREsp 2930358 Petição : 2025/0097959-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52994922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:21:38
Código de Controle do Documento: 6EF7D0C4-628B-413F-A8BB-10AA2D87A24A